Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0004499-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA ENGENHARIA S. A., ESPÓLIO DE GEORGINA MACHADO FRAUZINO REPRESENTANTE LEGAL: EUGENIO LUCIO MACHADO FRAUZINO PEREIRA APELADO: VIA ENGENHARIA S. A., ESPÓLIO DE GEORGINA MACHADO FRAUZINO REPRESENTANTE LEGAL: EUGENIO LUCIO MACHADO FRAUZINO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GEORGINA MACHADO FRAUZINO, contra sentença de ID 22992888, proferida em ação de reintegração de posse em que contendem. Na petição de ID 37337048, a apelante manifesta a desistência do recurso de apelação (ID 22992918), razão pela qual requer a homologação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceitar expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Por consequência, frente à renúncia do recurso principal, resta prejudicado o conhecimento do apelo adesivo interposto pela parte autora, Georgina Machado Frauzino (ID 22992936), haja vista que este, enquanto subordinado àquele, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”, conforme prescreve o art. 997, §2o, III, do CPC. Forte nesses fundamentos, com apoio no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO, diante da perda superveniente do interesse recursal do autor e, por conseguinte, manifestamente prejudicado o recurso adesivo da parte ré. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator